Tribunal: TJDFT
Processo: 0745446-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO PROPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE REVOGOU A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICÁRIA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DA ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, a embargante sustenta ser contraditório e omisso o acórdão, que confirmou a decisão monocrática que revogou a concessão da assistência judiciária gratuita, sob a fundamentação que “a alegação de gastos excessivos com plano de saúde para si e sua esposa, por si só, não justifica a concessão do benefício, na medida em que devem ser levados em consideração todos os rendimentos auferidos pelo demandante e seus familiares e não as despesas rotineiras, que são variáveis e passíveis de administração”.
3. Sustenta o autor, embargante, em síntese, que restou comprovado nos autos a hipossuficiência do recorrente (autor). Alega que a declaração de imposto de renda não é documento “sine quad non” para comprovação da carência de recursos. Ressalta que, em observância ao art. 99, § 2o, CPC, é obrigatória a intimação do recorrente para apresentação de novos documentos, caso o magistrado entenda que os já juntados aos autos são insuficientes, situação que não ocorreu na presente demanda.
4. Não resta demonstrado qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente recurso. Com efeito, o acórdão embargado se encontra adequada e suficientemente motivado.
5. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo a alegada omissão, conforme se depreende dos itens 5 a 7 a seguir transcritos: “[...] 5. Em que pese a alegação do autor acerca de sua incapacidade financeira, este não logrou demonstrá-la efetivamente, porquanto não se pode afirmar que os proventos de aposentadoria são a única fonte de renda da família. Com efeito, a comprovação da situação econômica é ônus que recai sobre a parte interessada no benefício, especialmente quando não demonstrada a impossibilidade de trazer aos autos os documentos necessários para tanto, como, por exemplo, a última declaração do IR. 6. A análise dos documentos apresentados não evidenciam de forma robusta a alegada situação de miserabilidade a impossibilitar ao autor o pagamento das custas do processo e os honorários advocatícios, a ponto de comprometer seu sustento ou de sua família. Isso porque, o agravante é servidor público aposentado, aufere rendimento bruto superior a sete vezes o salário mínimo (ID. 13219865), é casado e, inclusive, contratou advogado particular para atuar na presente demanda, de molde que não se enquadra nos parâmetros de hipossuficiência e não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. 7. A alegação de gastos excessivos com plano de saúde para si e sua esposa, por si só, não justifica a concessão do benefício, na medida em que devem ser levados em consideração todos os rendimentos auferidos pelo demandante e seus familiares e não as despesas rotineiras, que são variáveis e passíveis de administração. [...]”
6. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que há uma divergência interna do julgado, isto é, entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão tomada, o que não se verifica no caso. Não é contraditório o acórdão que contraria o interesse da parte vencida no recurso.
7. Por sua vez, a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não se verifica no caso. (Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: 397/400).
8. Ressalta-se que o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso.
9. Nesse contexto, se o embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
10. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento.
11. Embargos conhecidos e rejeitados.